Tribunal: TJBA
Processo: 8080289-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8080289-62.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros

Advogado(s)
:
DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA, ALEX ANTONIO ANDRADE E SILVA

APELADO: LUCAS DA SILVA OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
ALEX ANTONIO ANDRADE E SILVA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE. SENTENÇA
EXTRA PETITA
. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL EM DESCOMPASSO COM OS LIMITES DA LIDE. NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO DO MÉRITO PELO TRIBUNAL. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO. RECURSO DO RÉU PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos da Ação de Tutela Cautelar Antecedente ajuizada por Lucas da Silva Oliveira em face do Banco Santander S.A., que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, declarando a inexistência de débitos superiores a R$ 17.000,00, determinando o recálculo contratual com base em taxas médias de mercado, impondo abstenção de cobrança sob pena de astreintes, bem como a devolução simples de valores tidos por indevidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve julgamento extra petita, com afronta ao princípio da congruência; (ii) estabelecer se o autor se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito; (iii) analisar a validade das preliminares de impugnação à gratuidade da justiça, ausência de dialeticidade e deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da gratuidade da justiça ao Autor deve ser mantida, pois a declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa de veracidade (CPC, art. 99, §3º), não havendo nos autos elementos hábeis a infirmá-la. A assistência por advogado particular não constitui, por si só, óbice ao benefício, nos termos do art. 99, §4º, do CPC.

Afasta-se a preliminar de ausência de dialeticidade, uma vez que o recurso do Autor apresenta impugnação específica aos fundamentos da sentença, permitindo o exercício do contraditório e a análise pelo Judiciário.

Rejeita-se a preliminar de deserção quanto ao recurso do Réu, tendo em vista que a insuficiência de preparo foi sanada tempestivamente, conforme previsto no art. 1.007, §2º, do CPC.

Constatado vício de julgamento extra petita, uma vez que a sentença conferiu tutela jurisdicional alheia aos pedidos iniciais, como declaração de inexistência de débito, revisão contratual e devolução de valores, quando o autor limitou-se a requerer suspensão de cobrança, apresentação de documentos e esclarecimento sobre evolução do débito, em ofensa aos arts. 141 e 492 do CPC.

Diante da maturidade da causa, aplica-se o art. 1.013, §3º, do CPC, sendo possível o julgamento do mérito pelo tribunal.

No mérito, não há provas suficientes de coação ou obstáculo concreto à obtenção de informações por parte do banco. Os elementos juntados aos autos (como prints de mensagens) não demonstram negativa de acesso a documentos nem a alegada obscuridade contratual.

Ainda que aplicável o CDC à relação, a inversão do ônus da prova não exime o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso do Autor desprovido. Recurso do Réu provido.

Tese de julgamento:

Configura julgamento extra petita a sentença que concede tutela não requerida na inicial, em afronta aos arts. 141 e 492 do CPC.

A inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, não dispensa o autor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito.

O tribunal pode julgar o mérito diretamente quando a causa estiver madura, conforme art. 1.013, §3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, §3º; 99, §§2º e 4º; 141; 373, I; 492; 1.007, §2º; 1.013, §3º; 1.014; CDC, arts. 2º, 3º e 6º, VIII.

Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação Cível nº 0327564-43.2012.8.05.0001, Rel. Des. Telma Laura Silva Britto, j. 10.02.2021; TJ-BA, Apelação Cível nº 0060600-09.1999.8.05.0001, Rel. Des. Joanice Maria Guimarães de Jesus, j. 10.09.2019; TJ-BA, Apelação Cível nº 0506357-91.2018.8.05.0001, Rel. Des. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel, j. 05.06.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº
8080289-62.2020.8.05.0001
, em que figuram como Apelantes e Apelados
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A,
e
LUCAS DA SILVA OLIVEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E CONHECER E DAR PROVIMENTO AO APELO DO RÉU
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões,

data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA